Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748949-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSELITO DOS SANTOS AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0725169-81.2025.8.07.0007, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco réu/agravante proceda, imediatamente, à suspensão dos descontos na conta salário do autor, sob o fundamento de que a instituição financeira foi desautorizada a fazer tais descontos pela Resolução BACEN n. 4790/2020 (ID no 254845210 da origem). Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não considerou a validade dos contratos de novação firmados com o autor, sendo que os descontos realizados são legítimos e amparados pela legislação vigente. Aduz que os contratos foram firmados com a devida autorização do autor, não havendo qualquer irregularidade nos descontos efetuados. Destaca que os descontos são essenciais para a manutenção do equilíbrio financeiro da instituição. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos na conta salário do autor. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantido os descontos na conta salário do autor. Preparo regular (ID no 78145637). É o relatório. DECIDO: Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Isso porque, a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta. Todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação cominatória com a pretensão de obstar os descontos promovidos na conta-corrente do autor para quitação de empréstimo, diante da revogação da autorização encaminhada ao Banco-réu. 2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Banco-réu suspender os descontos na conta-corrente do autor do contrato de empréstimo indicado na inicial. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência. III – Razões de decidir 4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, diante da notificação extrajudicial de revogação de autorização enviada pelo autor ao Banco-réu e da persistência dos descontos na conta-corrente do autor. 5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Mantida a decisão. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002; CPC, art. 300, caput. (Acórdão 2059136, 0733883-51.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.)” (Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em uma análise inicial, verifico que a probabilidade do direito e o risco de dando se encontram em favor do agravado e não do recorrente, visto que se os descontos automáticos continuarem sendo realizados em sua conta, poderá restar comprometida a sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador